Tribunal: TCU
Processo: 037.532/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Maria Luiza Nobre de Brito contra o Acórdão 7.349/2022-1a Câmara, que julgou ilegal o ato de pensão civil de seu interesse, negando-lhe registro, em função da inobservância do teto remuneratório constitucional.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de pensão civil, em que se aprecia, nesta fase processual, pedido de reexame interposto pela pensionista Maria Luiza Nobre de Brito contra o Acórdão 7349/2022-TCU-Primeira Câmara , que julgou ilegal o ato de seu interesse, negando-lhe registro, em função da inobservância do teto remuneratório constitucional, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. comunicar esta decisão à recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região/PA e AP.